Tribunal: TJSP
Processo: 0023627-64.2016.8.26.0554
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de furto simples. Decisão de rejeição liminar da denúncia que reconheceu a atipicidade material em razão do princípio da insignificância.
1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida. Alegação de que a denúncia já havia sido recebida quando do exame liminar - A Lei 11.719/08 que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, alongou o juízo de

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Tentativa de furto simples. Decisão de rejeição liminar da denúncia que reconheceu a atipicidade material em razão do princípio da insignificância.
1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida. Alegação de que a denúncia já havia sido recebida quando do exame liminar - A Lei 11.719/08 que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, alongou o juízo de acusação, destacando o exercício da defesa técnica antes do juízo de admissibilidade definitivo. Pela nova formatação, o juízo positivo inicial – que determina o processamento da ação – é, por imperativo lógico, liminar e, como tal suscetível de revisão após a apresentação da resposta à acusação. Não há nenhum impedimento para a rejeição de inicial acusatória após o oferecimento de defesa escrita. Não fosse assim, ineficaz seria a possibilidade de arguição de todas as questões de fato e de direito relevantes no campo da defesa prévia. A decisão atacada encontra amparo no procedimento desenhado na reforma processual de 2008 que ampliou os atos processuais que compõem a fase do juízo de admissibilidade da acusação. Preliminar afastada.
2. A noção de irrelevância penal, como excludente da tipicidade penal, bebe na fonte da teoria dos bens jurídicos. De acordo com o postulado, a intervenção punitiva estatal somente se justifica na hipótese de afetação ou de submissão a perigo de dano do bem protegido pela norma penal. Assim, a inexpressividade da lesão ou da situação de perigo não levaria à configuração da prática delituosa diante do rompimento do elo material fato/tipo penal. Questão principiológica que independe de previsão legal.
3. A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal considera necessária a análise dos aspectos subjetivos relacionados ao suposto agente para a afirmação da irrelevância penal da conduta imputada. Reincidência e antecedentes criminais podem levar ao afastamento do princípio quando a sua aplicação se revelar socialmente indesejada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na aferição do valor insignificante para enfrentamento da tipicidade material do furto, devem ser adotados critérios objetivos que conferem segurança jurídica às partes. Na interpretação do "pequeno valor", para fins de reconhecimento do furto privilegiado, consolidou-se o parâmetro do salário mínimo. Na composição do valor insignificante, válido o critério da legislação penal militar que, no caso do furto (art. 240, §1o do CPM), fixa o montante de 1/10 do salário mínimo para o campo de exclusão do caráter ilícito.
5. Até 1/10 do salário mínimo afigura-se o campo da irrelevância penal, desde que o seu reconhecimento não seja socialmente indesejável conforme construção jurisprudencial. Daquele valor até o salário mínimo reconhece-se a tipicidade formal e material, porém com a reprovabilidade diminuída, desde que preenchidos os demais requisitos fixados para o furto privilegiado.
6. Valores dos bens que foram alvo da tentativa da subtração superiores ao montante de 1/10 do salário mínimo ao tempo dos fatos. Conduta que não pode ser reputada insignificante. Configuração de justa causa.
7. Recurso provido para determinar-se o processamento da ação penal nos termos do artigo 396 e seguintes do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0023627-64.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrida VANIA
MARIA VEGA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram
do recurso e, no mérito, deram-lhe provimento, para determinar o processamento
da ação penal nos termos dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal.
por v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
2
Recurso em Sentido Estrito 0023627-64.2016.8.26.0054
Recorrente: Ministério Público
Recorrido: Vania Maria Veja Vieira
Comarca: Santo André
Voto no 960
Recurso em sentido estrito. Tentativa de furto simples.
Decisão de rejeição liminar da denúncia que reconheceu a
atipicidade material em razão do princípio da insignificância.
1. Preliminar de nulidade da decisão recorrida. Alegação de
que a denúncia já havia sido recebida quando do exame
liminar - A Lei 11.719/08 que alterou dispositivos do
Código de Processo Penal, alongou o juízo de acusação,
destacando o exercício da defesa técnica antes do juízo de
admissibilidade definitivo. Pela nova formatação, o juízo
positivo inicial que determina o processamento da ação
é, por imperativo lógico, liminar e, como tal suscetível de
revisão após a apresentação da resposta à acusação. Não há
nenhum impedimento para a rejeição de inicial acusatória
após o oferecimento de defesa escrita. Não fosse assim,
ineficaz seria a possibilidade de arguição de todas as
questões de fato e de direito relevantes no campo da defesa
prévia.
A
decisão
atacada
encontra
amparo
no
procedimento desenhado na reforma processual de 2008
que ampliou os atos processuais que compõem a fase do
juízo de admissibilidade da acusação. Preliminar afastada.
2. A noção de irrelevância penal, como excludente da
tipicidade penal, bebe na fonte da teoria dos bens jurídicos.
De acordo com o postulado, a intervenção punitiva estatal
somente se justifica na hipótese de afetação ou de
submissão a perigo de dano do bem protegido pela norma
penal. Assim, a inexpressividade da lesão ou da situação de
perigo não levaria à configuração da prática delituosa
diante do rompimento do elo material fato/tipo penal.
Questão principiológica que independe de previsão legal.
3. A jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
3
Federal considera necessária a análise dos aspectos
subjetivos relacionados ao suposto agente para a afirmação
da irrelevância penal da conduta imputada. Reincidência e
antecedentes criminais podem levar ao afastamento do
princípio quando a sua aplicação se revelar socialmente
indesejada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Na aferição do valor insignificante para enfrentamento
da tipicidade material do furto, devem ser adotados
critérios objetivos que conferem segurança jurídica às
partes. Na interpretação do “pequeno valor”, para fins de
reconhecimento do furto privilegiado, consolidou-se o
parâmetro do salário mínimo. Na composição do valor
insignificante, válido o critério da legislação penal militar
que, no caso do furto (art. 240, §1o do CPM), fixa o
montante de 1/10 do salário mínimo para o campo de
exclusão do caráter ilícito.
5. Até 1/10 do salário mínimo afigura-se o campo da
irrelevância penal, desde que o seu reconhecimento não seja
socialmente
indesejável
conforme
construção
jurisprudencial. Daquele valor até o salário mínimo
reconhece-se a tipicidade formal e material, porém com a
reprovabilidade diminuída, desde que preenchidos os
demais requisitos fixados para o furto privilegiado.
6. Valores dos bens que foram alvo da tentativa da
subtração superiores ao montante de 1/10 do salário
mínimo ao tempo dos fatos. Conduta que não pode ser
reputada insignificante. Configuração de justa causa.
7. Recurso provido para determinar-se o processamento da
ação penal nos termos do artigo 396 e seguintes do Código
de Processo Penal.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Jarbas Luis dos Santos, da 3a Vara Criminal da comarca de Santo André que, ao
proclamar a configuração do princípio da insignificância penal, rejeitou a denúncia
ofertada contra, Vania Maria Veja Vieira a quem se imputou a prática do delito
tipificado pelo artigo 155, caput, combinado com o artigo 14, inciso II do Código Penal
(fls.126/127).
O Ministério Público pugna pela reforma da decisão de rejeição da
denúncia, invocando a ausência dos requisitos configuradores da insignificância penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
4
Entende que a situação de irrelevância penal somente poderia ser reconhecida quando
não evidenciada a afetação da ordem social, bem como nas hipóteses em que não se
identificasse personalidade envolvida com ilícitos. Argumenta que as situações de
pequeno prejuízo ou de valor ínfimo já foram contempladas pelo legislador que previu a
figura do furto privilegiado (art. 155, parágrafo segundo do Código Penal). Afirma que
a denunciada registra antecedentes criminais o que revelaria a habitualidade no crime e
que os bens objeto da ação tinham valor superior a 10% do valor do salário mínimo o
que tornaria inviável a afirmação do princípio da insignificância (fls. 131/143).
Com o recebimento do recurso (fls. 144), a Defensoria Pública do
Estado de São Paulo ofertou as contrarrazões (fls. 150/155). Pugna pela manutenção
da decisão de rejeição da denúncia. Entende pertinente o reconhecimento do princípio
da insignificância diante da atipicidade material dada pelo ínfimo valor subtraído.
Com a manutenção da decisão (fls. 156), os autos foram encaminhados a
esta instância. A d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Dr. Rodolfo
Valter Rodrigues Alves, pugnou, em preliminar, pela nulidade da decisão de rejeição.
Argumenta que a denúncia já havia sido recebida e que, portanto, não seria possível a
rejeição na etapa processual verificada. No mérito, manifestou-se pelo provimento do
recurso (fls. 165/170).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Da admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a decisão é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
5
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. A parte possui legitimidade e
interesse recursal, na medida em que o Ministério Público busca a reforma da decisão
que, ao rejeitar a denúncia, afastou a possibilidade de processamento da ação penal por
ele ajuizada.
2. Do mérito recursal
2.1 Síntese dos fatos e termos do processo
A recorrida foi denunciada porque no dia 08 de dezembro 2016, por volta
das 11h30min, no interior do estabelecimento comercial Lojas Renner, no Shopping
Atrium, localizado na Avenida Giovanni Batista Pirelli, 155, Loja 130, térreo, Santo
André, tentou subtrair quatro calcinhas da marca Trifil e uma camiseta da marca
Marvel, bens estes avaliados em R$ 105,70 (cento e cinco reais e setenta centavos).
A persecução penal foi instaurada por auto de prisão em flagrante.
Agraciada com a fixação de fiança arbitrada pela autoridade policial, a recorrida foi
bosta em liberdade após o recolhimento do respectivo valor (fls. 34). Com a finalização
do inquérito policial, o Ministério Público ofertou denúncia a qual foi recebida pela
autoridade judiciária por decisão datada de 08 de março de 2018 (fls. 84). Diante da
proposta de suspensão condicional do processo (fls. 103), a recorrida foi citada (fls.
109), porém não compareceu à audiência para exame sobre os termos da proposta do
acordo de suspensão do processo (fls. 110). Com o prosseguimento do feito, a
Defensoria Pública ofertou resposta à acusação (fls. 120/125). Seguiu-se a decisão de
rejeição da denúncia, ora atacada pelo presente recurso (fls. 126/127).
Conduzido à presença da autoridade policial, o acusado teve contra si
lavrado o respectivo auto de prisão em flagrante. Por ocasião da audiência de custódia,
afirmou-se a legalidade da prisão em flagrante que, na sequência, foi convertida em
prisão preventiva
2.2 Da preliminar de nulidade da decisão atacada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
6
A d. Procuradoria de Justiça invoca a nulidade da decisão recorrida.
Afirma que a denúncia já havia sido recebida de modo que não seria possível a rejeição
posterior.
Razão não lhe assiste.
A autoridade judiciária exerceu o controle de admissibilidade da
acusação que lhe competia - e no momento processual adequado - conforme, aliás,
estabelecido pela reforma processual de 2008. De fato, a Lei 11.719 alongou o chamado
juízo de acusação, destacando o exercício da defesa técnica antes do juízo de
admissibilidade definitivo. Assim, uma vez ofertada a ação penal, o juiz, desde que não
seja caso de rejeição liminar, determinará o processamento, com a citação do acusado.
Após a citação, o acusado terá o prazo de dez dias para ofertar resposta escrita. Somente
após, o juiz tomará um posicionamento definitivo quanto ao futuro da acusação:
recebimento, rejeição ou absolvição sumária.
O procedimento, assim desenhado, fixa um escalonamento de
apreciações judiciais que partem de exames superficiais e unilaterais apreciação
liminar -, culminando com o pronunciamento definitivo, o qual consolida a posição do
Estado-juiz frente à admissibilidade da acusação. As alterações revelam o desejo de
superação do modelo antigo que, na prática, conduzia a um automatismo decisório. O
juízo de admissibilidade fundava-se em perspectiva unilateral, calcada na imputação e
nos elementos colhidos na fase investigativa, conduzida de forma inquisitória.
Assim, pela nova formatação, o juízo positivo inicial que determina o
processamento da ação é, por imperativo lógico, liminar e, como tal suscetível de
revisão após a apresentação da resposta à acusação. E, de fato, nenhum impedimento há
ao juiz na chamada “rejeição tardia”, operada após o exercício da defesa inicial,
reconhecendo, por exemplo, uma inépcia que não reconhecera. Se assim não fosse,
inócua seria a possibilidade aberta ao acusado para alegação de todas as questões que
interessarem ao exercício de sua defesa (art. 396-A do CPP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
7
É certo que a reforma trouxe algumas perplexidades quando acena para a
existência de dois recebimentos: o inicial - uma vez afastada a rejeição liminar - e o
definitivo - após a resposta escrita. Em realidade, o recebimento haveria de ser único,
projetado logicamente para o fim da fase procedimental relativa ao juízo da causa. A
prática tratou de consolidar dois momentos de apreciação. O inicial e o definitivo. Ali o
recebimento. No último, a ratificação do recebimento inicial, desde que desconsiderada
a hipótese da absolvição ou mesmo da rejeição.
Foi, aliás, a hipótese dos autos. De fato, a autoridade judiciária, após a
resposta escrita, convenceu-se dos argumentos aduzidos e, dessa forma, entendeu por
bem interromper o curso da marcha processual que se lhe mostrava indevida. É bem
verdade que, tomando-se por base os fundamentos do ato decisório, correta seria a
absolvição sumária. Afinal, a discussão sobre o princípio da insignificância gravita em
torno da atipicidade material da conduta. Mas, independentemente do rótulo decisório,
fato é que não há nulidade a declarar. Cumpriu-se o procedimento estabelecido em lei.
2.3 Do princípio da insignificância. Delimitando conceitos
O objeto da suposta ação delituosa envolve peças de vestuário que foram
avaliadas em R$ 105,70 (cento e cinco reais e setenta centavos). A autoridade judiciária
afirma a insignificância penal. O órgão acusador rebate o entendimento. Nesta instância
reverte-se a decisão.
A noção de irrelevância penal, como excludente da tipicidade penal, bebe
na fonte da teoria dos bens jurídicos. De acordo com o postulado, a intervenção punitiva
estatal somente se justifica na hipótese de afetação ou de submissão a perigo de dano do
bem protegido pela norma penal. Assim, a inexpressividade da lesão ou da situação de
perigo não levaria à configuração da prática delituosa diante do rompimento do elo
material fato/tipo penal.
A ideia, desenvolvida por Claus Roxin, funda-se no reconhecimento de
uma tipicidade material, a qual amplia os horizontes de compreensão da tipicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
8
restrita ao plano puramente formal. Logo, não bastaria a adequação do fato ao modelo
penal. Há que se aferir a dimensão do dano provocado ou da situação de perigo gerada.
Quando de pequena monta ou irrelevante, a intervenção punitiva soaria desproporcional
diante da gravidade de suas consequências se comparados com o fato delas gerador.
É que a possibilidade de suspensão da liberdade não pode ser justificada
por fatos que não tenham provocado uma lesão socialmente relevante. Não se concebe,
em face da prevalência da dignidade humana, que a liberdade do indivíduo possa vir a
ser sacrificada por condutas materialmente insignificantes. A subtração de objetos ou
mercadorias de reduzidíssimo valor, ou mesmo sem expressão econômica, ou ainda de
valor puramente sentimental, não constituem conduta penalmente típica diante da falta
de lesão a bem juridicamente significativo.
Nessa linha, o princípio da insignificância atua como auxiliar
interpretativo restritivo moldando a aplicação dos postulados do Direito Penal aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O reconhecimento daquele princípio
confere, dessa forma, direção ao aparato punitivo o qual opera para as hipóteses em que
a lesão ou a situação de perigo tiverem atingido dignidade penal suficiente a
justificar a movimentação do aparato persecutório.
Pela própria essência, os princípios não precisam estar codificados. Até
mesmo porque, traduzem valores orientativos de um sistema os quais expressam, no
caso, uma Política Criminal. A insignificância como limite à atuação punitiva é
reconduzível ao princípio da proporcionalidade. É, enfim, por ele alimentado,
alimentando-se em regresso. Nesse ponto, oportunas as considerações do Min. Ayres
Britto quando do julgamento do HC 107.086 pelo STF:
(...) 2. A insignificância penal expressa um necessário juízo de
razoabilidade
e
proporcionalidade de condutas que, embora
formalmente encaixadas no molde legal-punitivo, substancialmente
escapam desse encaixe. E escapam desse molde simplesmente formal,
como exigência mesma da própria justiça material enquanto valor ou
bem coletivo que a nossa Constituição Federal prestigia desde o seu
principiologico preambulo. Justiça como valor, a se concretizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
9
mediante uma certa dosagem de razoabilidade e proporcionalidade na
concretização dos valores da liberdade, igualdade, segurança, bem-
estar, desenvolvimento, etc. Com o que ela, justiça, somente se realiza
na medida em que os outros valores positivos se realizem por um modo
peculiarmente razoável e proporcional”.

Muito embora em sua construção teórica a insignificância penal tenha
sido conectada com a atipicidade material da conduta, a jurisprudência nacional trilhou
caminho diverso ao incorporar aspectos subjetivos na composição da conduta de
insignificância.
Nessa trajetória, o HC 84.412, de relatoria do Ministro Celso de Mello,
julgado em 19 de outubro de 2004 é apontado como o Acórdão paradigma no
enfrentamento do tema. Isso porque, foram assentados os valores para aferição do que
se denominou de "Relevo material da tipicidade material", a saber: a) mínima
ofensividade da conduta; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento; d) inexpressividade da lesão jurídica
provocada.
A contrariedade que emana da inclusão de aspectos pessoais na
formatação da insignificância penal foi alvo de intensos debates quando do julgamento,
mais uma vez, pelo STF, do HC 123.108/MG. Naquela oportunidade, o Ministro
Barroso destacou as incongruências resultantes da inclusão de aspectos ligados à pessoa
na identificação de condutas que deveriam permanecer fora do campo de incidência do
Direito Penal. O entendimento, contudo, não se impôs como vitorioso. Ao contrário,
reafirmou-se a validade da inclusão daqueles critérios, em especial a reincidência.
Assim, de acordo com o entendimento sedimentado pelo Supremo
Tribunal Federal, os envolvimentos criminais anteriores, bem como a reincidência
podem indicar que a aplicação do princípio não seria socialmente desejável. Nesse
sentido, reconhece-se que o envolvimento contínuo em ilícitos penais, sobretudo
quando afirmada a identidade do bem jurídico tutelado, justificaria a intervenção do
aparato persecutório e, portanto, a aplicação do direito penal. O entendimento, note-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
10
foi abraçado pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por esta Câmara de Direito
Criminal. Nesse sentido:
HABEAS
CORPUS.
FURTO
SIMPLES.
TENTATIVA.
APROXIMADAMENTE
R$
90,00
(DOIS
CHUVEIROS).
APROXIMADAMENTE 9 % DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE.
VALOR INEXPRESSIVO DA RES FURTIVA. REINCIDÊNCIA
EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO E FURTO.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ORDEM
DENEGADA.
1.
Embora seja inexpressivo o valor da res furtiva
-
aproximadamente R$ 90,00 (dois chuveiros) -, correspondente a
aproximadamente a 9% do salário mínimo vigente à época, a
reincidência em crimes contra o patrimônio - roubo e furto -, além
da existência de outras ações penais e inquéritos policiais em curso,
são suficientes para afastar a aplicação do princípio da
insignificância. Precedentes.
2. Habeas corpus denegado.
(STJ, HC 540.456/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA.
FURTO
SIMPLES.
ABSOLVIÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA E MAUS
ANTECEDENTES. PACIENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE
CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE
NOVOS
ARGUMENTOS
APTOS
A
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
IMPUGNADA
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...) II - O princípio da insignificância foi afastado pela Corte local
ante existência de condenações transitadas em julgado em desfavor
do paciente e pela análise da sua vida pregressa, haja vista que vem
praticando delito contra o patrimônio com habitualidade. A meu
ver, a aplicação do princípio da insignificância deveria ficar restrita
ao exame do fato típico, a fim de se constatar a existência de
tipicidade material na conduta levada a efeito.
III - Pela jurisprudência do Eg.. Supremo Tribunal Federal (HC n.
101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n.
103.359/RS/MG, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e
desta Corte (HC n. 143.304/DF, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
27/5/2011), tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
11
reconhecimento do crime de bagatela. Nessa linha, com relação a
qual guardo reservas, deve-se observar, também, as peculiaridades
do caso concreto e as características do autor.
IV - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o
paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a
reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do
princípio da insignificância.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 516.674/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA
RAPOSO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)
APELAÇÃO. Furto qualificado. Recursos defensivos. Absolvição
por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade
bem demonstradas. Palavras das vítimas e do policial militar em
harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.
Pleito de atipicidade em razão do princípio da insignificância.
Impossibilidade. Lesão jurídica que não é inexpressiva. Agentes
reincidentes, que ostentam envolvimento anterior com delitos
patrimoniais. Réus que invadiram a propriedade das vítimas. Maior
grau de reprovabilidade do comportamento. Conduta que não pode
ser considerada insignificante. (...). Recursos parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 0000261-96.2017.8.26.0574; Relator (a):
Leme Garcia; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Avaré - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2019; Data de
Registro: 17/12/2019)
Apelação. Furto qualificado tentado. Materialidade e autoria
comprovadas. Prova segura para a condenação. Inacolhível a tese de
aplicação do princípio da insignificância, porque a res furtiva não
possui valor ínfimo, além de se tratar de acusado que ostenta
reincidência por crime patrimonial. Qualificadora (comparsaria)
demonstrada. Penas adequadamente dosadas. Regime semiaberto
justificado pela reincidência por crime patrimonial. Recurso
improvido.
(TJSP; Apelação Criminal 1500416-78.2018.8.26.0545; Relator (a):
Osni Pereira; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Bragança Paulista - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/11/2019;
Data de Registro: 26/11/2019)
Independentemente da análise dos aspectos subjetivos ligados à pessoa
do suposto autor da conduta delituosa, a afirmação da insignificância supõe um exame
dos aspectos objetivos relacionados com o valor dado ao objeto do crime. No caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
12
crimes de furto, a aferição da insignificância deve considerar, ainda, a figura
privilegiada prevista pelo artigo 155, §2o do Código Penal e cuja existência não impede
o reconhecimento da insignificância. Nesse ponto, não merece prosperar o argumento
do recorrente. Afinal, uma coisa é o abrandamento da resposta punitiva. Outra bem
diferente é o afastamento de certas condutas do campo de abrangência dos
procedimentos de adequação penal típica.
Na interpretação dos contornos da figura privilegiada, consolidou-se o
entendimento jurisprudencial que busca no valor do salário mínimo um parâmetro
exegético da fórmula dada pela expressão "pequeno valor". Assim, valores inferiores ao
valor do salário mínimo poderiam levar à afirmação do furto privilegiado, desde que
cumpridos os demais requisitos fixados pelo legislador. Nesse sentido, alinham-se
numerosos julgados: STJ, AgRg no REsp 1.706.416/SP; AgRg no REsp 1.486.001/RJ;
AgRg no HC 371.301/SP; HC 415.384/SP; HC 401.574/SP e AgRg no HC 246.338/RS.
Tomado tal parâmetro, a afirmação da insignificância penal não poderia
tomar valor próximo do salário mínimo. Qual seria, então, o parâmetro adequado?
A questão, note-se, foi enfrentada pela legislação penal militar. De fato,
ao dispor sobre o crime de furto, o Código Penal Militar aponta para a possibilidade de
exclusão do caráter ilícito militar quando, além da primariedade do agente, a coisa
furtada for de pequeno valor, definindo este como o montante inferior a 1/10 do salário
mínimo (artigo 240, §1o, do CPM). Trata-se de critério plenamente aplicável para o
furto comum. Assim, até 1/10 do salário mínimo teríamos, o campo da irrelevância
penal, desde que o seu reconhecimento não seja socialmente indesejável conforme
construção jurisprudencial. Daquele valor até o salário mínimo reconhece-se a
tipicidade formal e material, porém com a reprovabilidade diminuída, desde que
preenchidos os demais requisitos fixados para o furto privilegiado.
As soluções assim postas conferem um mínimo de segurança na
interpretação de conceitos que são marcados por certa volatilidade e que podem levar a
arbítrios e inequidades. Afinal, se a referência ao salário mínimo serve de parâmetro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
13
para a delimitação do espaço do privilégio, aquele mesmo índice também pode ser
empregado para a delimitação objetiva da insignificância nos crimes contra o
patrimônio e especialmente para o furto.
2.4 Da hipótese dos autos. Convergência de justa causa
No caso em apreço, os bens objeto da ação delituosa foram avaliados em
R$ 105,70 (cento e cinco reais e setenta centavos). À época dos fatos, o valor do salário
mínimo correspondia a R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais),1 o que projeta a ação
verificada para fora da insignificância.
Por outro lado, os elementos informativos colhidos em sede preliminar
de investigação conferem, ao menos por ora, um quadro de justa causa material para a
ação penal. Segundo apurado, a acusada foi detida após a subtração de algumas peças de
roupa que estavam expostas à venda no estabelecimento-vítima. Os elementos que
cercam a situação flagrancial imediatidade e visibilidade sustentam o oferecimento
da denúncia.
A denúncia, por seu turno, cumpre os requisitos essenciais que lhe são
impostos pelo ordenamento jurídico. Os fatos foram detalhados de modo a
circunscrever o objeto do processo, permitindo, assim, o exercício da ampla defesa. Há
adequação penal típica e elementos indiciários de ilicitude. A movimentação da
máquina persecutória constitui o único meio para eventual afirmação de culpa o que
indica o preenchimento do interesse de agir.
Há, dessa forma, elementos mínimos para o processamento da ação
penal.
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-
1
http://www.fetapergs.org.br/index.php/2015-07-27-16-46-22/tabelas-salario-minimo.
Acesso
em
12.08.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0023627-64.2016.8.26.0554 -Voto no 960
14
lhe provimento, para determinar o processamento da ação penal nos termos dos artigos
396 e seguintes do Código de Processo Penal.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator